Tribunal: TJDFT
Processo: 0002907-68.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS. REEXAME DO RECURSO INOMINADO ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado anteriormente julgado por este colegiado, o qual retornou para reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, conforme decisão de ID 21789536, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada no superveniente RE 870.947/SE – Tema 810 -, submetido ao regime de Repercussão Geral.

3. No referido julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) fixou-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88)”. No mesmo compasso sufragou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (tema 905): “(...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

4. No caso, o acórdão recorrido de ID 15596415 confirmou a sentença quanto à condenação do Distrito Federal à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, aplicando como índice de correção monetária o IPCA, desde cada desconto, e a TR como índice dos juros de mora, incidentes a partir do trânsito em julgado.

5. Dessa maneira, observando que a hipótese trata de devolução de contribuição previdenciária, espécie de tributo, a correção monetária e os juros de mora incidentes ao montante da condenação devem ser os mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, afastando-se a previsão do art. 1o-F da Lei 9494/97, nos moldes dos precedentes em epígrafe.

6. A Lei Complementar Distrital 435/2001 previa a incidência do INPC para a atualização monetária dos tributos de competência do Distrito Federal. Contudo, a aludida Lei foi alterada pela Lei Complementar Distrital 943/2018, a qual entrou em vigor em 01/06/2018, estatuindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice dos juros moratórios, o qual abrange a correção monetária em sua fórmula. Nesse ínterim, considerando o princípio do tempus regit actum, tem-se que o numerário da condenação deve ser corrigido pelo INPC até o dia 31/05/2018, data anterior à vigência da Lei 943/2018, e, a partir do dia seguinte, pela taxa SELIC, o que afasta, outrossim, a determinação, consignada no acórdão recorrido, de juros moratórios pela TR a partir do trânsito em julgado.

7. Ante o exposto, verifico que o acórdão de ID 15596415, referente ao julgamento do recurso inominado, concluiu de modo diverso dos arestos em destaque, logo, mister se faz o juízo positivo de adequação, para, de ofício, modular o índice de correção monetária e juros moratórios, bem como o lapso de incidência, sem que isso configure reformatio in pejus, por serem consectários legais da condenação principal e possuírem natureza de ordem pública, nesse sentido: AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021.

8. Recurso Inominado conhecido e provido em parte. Sentença reformada, para modular a correção monetária e os juros moratórios nos seguintes termos: a condenação deve ser atualizada pelo INPC até o dia 31/05/2018 e, a partir do 01/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.